Tribunal: TJSP
Processo: 1021688-31.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão. Inocorrência –– Declaratórios com natureza infringente – Rediscussão. Inadmissibilidade. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021688-31.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, é embargada GERLANE DOS SANTOS
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000
Embargante: ISCP - Sociedade Educacional S.A. (Universidade Anhembi Morumbi -
UAM)
Embargado/a: Gerlane dos Santos Silva
Voto no 40452
Embargos de Declaração Alegação de omissão. Inocorrência
Declaratórios com natureza infringente
Rediscussão.
Inadmissibilidade.
Propósito
de
prequestionamento.
Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e
jurídicas necessárias para compor a lide.
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 01/12 do apenso 50000) opostos
em face do v. acórdão (fls. 240/248) sob alegação de omissão com relação à: “proposta
da embargada em conceder formação no curso de tecnólogo gratuitamente - da
contradição entre a decisão e as provas acostadas e da contradição sobre o término do
curso da autora e das novas regras lançadas pelo Mec”; “expressa manifestação
acerca de violação aos arts. 186, 188 e 927 do código civil brasileiro em vigor”;
“excessividade dos valores arbitrados a título de danos morais da necessidade de
expressa manifestação acerca de violação aos arts. 11 e 489 do CPC/15 e do artigo
944 do Código Civil Brasileiro” e “impossibilidade de restituição dos valores pagos”.
É a síntese do necessário.
A decisão colegiada está suficientemente fundamentada, de modo que a
pretensão de modificação do julgado ante a sua natureza infringente não merece
prosperar. A matéria discutida nos autos foi examinada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de obscuridade,
omissão ou contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele
ser considerado omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
coincide com aquele do embargante.
Por fim, a tese abordada foi analisada e considerada no acórdão
embargado. Nesse passo, resta transcrever trecho do acórdão proferido:
“APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória de danos morais e materiais. Prestação de
serviço educacional. Curso de Visagismo e Terapia
Capilar. Alegação de propaganda enganosa, já que ao
concluir, teve ciência que não se tratava de graduação.
Decisão de improcedência.
Cerceamento
de
defesa.
Não
ocorrência.
Prescindibilidade da dilação probatória pretendida.
Ausência de prejuízo.
Curso ofertado pela ré como graduação. Informações
essenciais omitidas. Propaganda enganosa verificada.
Autora concluiu o curso acreditando na formação
acadêmica de graduação e não de “Curso Sequencial de
Formação
específica”.
Precedentes
desta
Corte.
Configuração de dano moral. Fixação da verba
indenizatória
em
R$
15.000,00.
Dano
material
comprovado.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 197/225) interposta contra a r. sentença (fls.
191/194) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e indenizatória
de danos morais e materiais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora, nos
termos do art. 487, I do CPC.
Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre
o valor da causa, ficando sobrestada a execução em razão da gratuidade.”
No apelo a autora alegou: cerceamento de defesa, tendo em vista ter
requerido audiência, bem como ser necessária oitiva de testemunhas; ausência de
impugnação específica dos fatos; propaganda enganosa, já que cursou
“Visagismo e Terapia Capilar”, sob promessa da ré fornecer diploma de nível
superior e possibilidade de pós-graduação, sendo que, ao tentar ingressar no
mercado de trabalho foi informada de que se tratava de um "Curso Sequencial de
Formação Específica", sem reconhecimento de graduação; dano moral e
material, que ultrapassou mero aborrecimento, diante da responsabilidade civil
objetiva da ré e má-prestação do serviço e, por fim, aplicação do CDC com
inversão do ônus da prova.
O apelo tempestivo e isento de preparo (fls. 76) foi contrariado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
229/234).
Valor da causa em 09/07/2018: R$ 50.000,00.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação de fazer e indenizatória de danos morais e materiais
proposta pela apelante, Gerlane dos Santos Silva em face de ISCP - Sociedade
Educacional S.A. (Universidade Anhembi Morumbi - UAM) baseada em contrato
de prestação de serviço educacional (fls. 33/50) para o curso de “Visagismo e
Terapia Capilar” em 2014 (fls. 51/52). Alega ter ingressado no curso mediante
propaganda enganosa da ré no sentido de que haveria diploma de graduação
com possibilidade posterior pós-graduação, porém, após sua conclusão, ao
tentar ingressar no mercado de trabalho foi informada de que se tratava de um
"Curso Sequencial de Formação Específica", sem reconhecimento de graduação.
Defende que para mitigar o engano a ré ofereceu novas disciplinas
complementares gratuitamente para obtenção do curso de tecnólogo (fls. 61/62).
Acrescenta que sofreu prejuízos irreparáveis, vez que os 2 anos de curso não
cumpriram o prometido, devendo ser reparada pelos danos materiais, lucros
cessantes e perda de uma chance no montante total de R$ 50.000,00. Por fim,
defendeu que a Resolução no 1 do MEC de 0217 proibiu os cursos sequenciais,
porém, a ré sempre divulgou os cursos como graduação, não fazendo distinção
entre Graduação e Curso Sequencial. E resumiu: “Exa., restou claro, que houve
nítida, a) propaganda enganosa; b) considerando que a propaganda enganosa
gerou vantagem para a Universidade ré; c) considerando que o curso que a parte
autora fez não é de graduação, mas sequencial de formação específica; d)
considerando que a parte autora despendeu 2 (dois) anos de sua vida, não
obtendo o que foi contratado e anunciado pela ré; e) considerando que a parte
autora não conseguiu ingressar no mercado de trabalho por falta de qualificação
de graduação; f) considerando que o fim da ré, ao ludibriar a parte autora , era
obter lucro com a venda de curso; g) considerando as perdas e danos, h) lucros
cessantes.” Juntou documentos da propaganda no site da ré (fls. 53/60).
Já a ré alegou contestação (fls. 112/124) que o diploma da autora foi
expedido em 2016 e que, até então, era possível que o aluno frequentasse pós-
graduação, havendo impossibilidade apenas após a Resolução no 1 do MEC de
2017, que alterou a norma de existência do curso quanto ao bacharelado, pós-
graduação, licenciatura e graduação tecnológica. Aduziu que tão logo ocorrida a
mudança informou seus alunos e propôs alternativa para minimizar o impacto da
resolução em suas vidas profissionais e acadêmicas, ofertando frequência em
disciplinas de curso de Tecnólogo em Estética e Cosmética, durante um semestre,
sem custo para os alunos.
A r. sentença foi de improcedência fundamentada no entendimento de que a
ré informou a posterior alteração e ofereceu solução gratuita.
Pois bem.
Primeiramente, com relação à preliminar de cerceamento de defesa frente
ao julgamento antecipado da lide, descabe acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
A compreensão dos fatos já se deu pelas provas produzidas pela autora, o
que autoriza o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I do novo diploma
processual, pois não se vislumbra imprescindibilidade da dilação probatória
pretendida, conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte já decidiu que "para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
Sobreleva notar que cabe ao juiz, nos termos do art. 125, II do antigo
Código de Processo Civil ou 139, II, do nCPC, velar pela rápida solução do
litígio, bem assim, com fundamento no art. 130 daquele ou art. 370 deste.
Ademais, a autora não explicitou quais fatos pretendia comprovar mediante
prova testemunhal.
No mérito, a controvérsia cinge-se a aferir se houve propaganda enganosa
e os danos, material e moral, mencionados na inicial.
Restou incontroverso que a autora contratou o curso de Visagismo e
Terapia Capilar na instituição requerida em de 2014. A ré não impugnou que
houve conclusão do curso, que sendo de dois anos, presume-se encerrado em
2016.
A referida Resolução No 1 publicada pelo MEC em 22 de maio de 2017,
sobre cursos sequenciais, previu que os certificados de conclusão de tais cursos
não se equiparam ao diploma de graduação:
“Art. 1o Os cursos sequenciais são programas de estudos concebidos por
Instituições de Educação Superior devidamente credenciadas pelo MEC para
atender a objetivos formativos definidos, individuais ou coletivos, oferecidos a
estudantes regularmente matriculados em curso de graduação, a graduados ou
àqueles que já iniciaram curso de graduação, mesmo não tendo chegado a
concluí-lo.
§ 1o Os cursos sequenciais serão constituídos, no mínimo, por três
disciplinas ou outros componentes curriculares.
§ 2o O concluinte de curso sequencial receberá certificado para comprovar
a formação recebida, que não corresponde a diploma de graduação nem permite
matrícula em cursos de especialização ou cursos de pós-graduação stricto
sensu.” grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
É fato é que na época da conclusão do curso pela autora, a referida norma
ainda não havia sido publicada pelo órgão competente. Todavia, o curso em tela
nunca correspondeu à graduação, ainda que à época de sua conclusão pela
autora fosse permitido o ingresso na pós-graduação, conforme se extrai do art.
44 da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
e elenca os cursos e programas da educação superior:
“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos
pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente; (Redação dada pela Lei no 11.632, de 2007).
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das
instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.” grifo nosso
Nesse passo, considerando-se ainda os documentos de fls. 53/60, extraídos
do sítio eletrônico da ré, onde claramente tal curso consta como graduação,
conclui-se que a ré, de fato, divulgava e divulga o curso como graduação:
Neste ponto, nota-se que a ré não fez nenhuma prova em contrário.
Assim, a ausência de clareza na informação prestada aos interessados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
caracteriza conduta ilícita da ré, violando o art. 37, do CDC:
“É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite
da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”
Dessa forma, evidente a frustração da autora que despendeu tempo,
energia e dinheiro, investidos em dois anos do curso, sob a crença de se tratar de
nível superior de graduação, frustrando-se ao descobrir que em nada refletiria na
sua vida profissional. Tal fato, certamente ultrapassa mero aborrecimento,
configurando, evidentemente, dano moral. Assim, de rigor a responsabilização da
apelada pelo evidente abalo psicológico e emoções negativas suportadas pela
autora, fazendo jus, portanto, à pleiteada indenização.
No tocante ao quantum da verba indenizatória considerando-se as
circunstâncias dos fatos, buscando-se equilíbrio e proporcionalidade de modo a
reparar o desconforto psíquico experimentado e a evitar a ocorrência de
enriquecimento sem causa, fixo o valor da indenização em R$ 15.000,00. Tal
valor será corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (publicação do
acórdão), incidindo juros de mora desde a citação, por ser hipótese de
responsabilidade objetiva e contratual (Súmula no 362 do STJ).
Já com relação aos demais prejuízos a autora alegou mensalidades pagas
no valor de R$ 29.700,00, bem como lucros cessantes e perda de uma chance. Na
emenda à inicial especificou arbitramento de indenização no equivalente a R$
50.000,00, sendo R$ 25.000,00 referentes ao custo do curso e R$ 25.000,00 de
danos morais, lucros cessantes (fls. 80/82).
Para comprovar tais alegações acostou confissões de dívidas e telas de
pagamento de parcelas extraídas do site da ré (fls. 83/94), cumprindo o disposto
no art. 373, I, do CPC.
Assim, de rigor a condenação da ré ao pagamento dos valores despendidos
com as mensalidades do curso, uma vez que o fez por ter sido enganada, no
quantum comprovado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
No sentido do acima exposto, em situação semelhante, segue entendimento
unânime desta Corte:
“ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO
MORAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Curso sequencial de Visagismo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Terapia Capilar ofertado pela ré como curso de graduação. Informações
essenciais omitidas. Propaganda enganosa verificada. Precedentes da Corte.
Autora que concluiu o curso acreditando na formação acadêmica divulgada pela
ré. Danos morais configurados, cuja indenização merece majoração. Danos
materiais sequer descritos na inicial. Ressarcimento impossibilitado. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, NÃO
PROVIDO O DA RÉ.” (TJSP; Apelação Cível 1076842-68.2018.8.26.0100;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de
Registro: 25/11/2019)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE CURSO DE
VISAGISMO E TERAPIA CAPILAR - OFERECIMENTO DE FORMAÇÃO
SEQUENCIAL COMO SENDO DE GRADUAÇÃO - DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1076217-34.2018.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. OFERECIMENTO DE CURSO DE VISAGISMO E TERAPIA
CAPILAR, QUE SE TRATA DE CURSO SEQUENCIAL, COMO SENDO DE
GRADUAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA. DANOS
MATERIAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER APURADA EM
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DEVIDA.” (TJSP; Apelação Cível
1077261-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do
Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019)
“Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Apelante que demonstra que a Instituição de Ensino Apelada
tinha pleno conhecimento, quando ofereceu seu curso, que o mesmo se tratava de
curso sequencial e não graduação. Publicidade enganosa. Danos morais
configurados e fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenação da Apelada
na restituição ao Apelante de todas as despesas experimentadas durante o tempo
em que frequentou o curso, a ser apurada em liquidação. Danos materiais
consistentes em reembolso de valores gastos com advogado que devem ser
buscados em ação própria. Precedentes. Decisão reformada. Sucumbência
invertida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1004953-69.2017.8.26.0462; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
9
Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 28/06/2019)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Curso de Visagismo e Terapia Capilar Anhembi Morumbi. Alegação
do autor de propaganda enganosa porque ao vender o curso, a ré o descreve
como graduação, com possibilidade de posterior pós-graduação, porém, depois
de terminado o curso, teve conhecimento de que não se trata de curso de
graduação e sim curso sequencial de formação especifica sem reconhecimento
pelo MEC. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO:
Propaganda enganosa configurada. Em momento algum da divulgação do curso,
a ré informa ou esclarece que se trata de um curso sequencial. Informação
constante do site da ré de que se trata de graduação e tecnologia. Danos morais e
materiais configurados e que devem ser reparados. Montante pleiteado pelo
autor que se mostra exagerado. Lucros cessantes não demonstrados. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 1076090-
96.2018.8.26.0100; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA - AUTORA - FREQUÊNCIA A CURSO DE TECNÓLOGO -
CONCLUSÃO - CURSO - AUSÊNCIA DE STATUS DE GRADUAÇÃO -
DIPLOMA - RÉ - CONFERÊNCIA - CURSO SEQUENCIAL - AUTORA -
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PÓS-GRADUAÇÃO - RÉ - CUSTEIO DE
CURSO DE TECNÓLOGO EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO -
IMPOSIÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTORA - FREQUÊNCIA
POR DOIS ANOS SEM OBTENÇÃO DO QUE PRETENDIA - PERDA DO
TEMPO - INDENIZAÇÃO - ARBITRAMENTO - VALOR - ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA - REFORMA. APELO DA AUTORA PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1026822-95.2017.8.26.0007; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
Por fim, diante da procedência dos pedidos da autora, decaindo apenas
com relação ao quantum indenizatório, de rigor a inversão do ônus
sucumbencial, devendo ser suportado pela ré, que deverá arcar com as despesas
e custas processuais, bem como pagamento de honorários advocatícios fixados
em 15% do valor atualizado da condenação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.” grifo nosso
Da leitura da transcrição supra, observa-se que a matéria aventada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
10
recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada.
Houve análise e valoração do contexto fático e das teses ventiladas.
Descabe julgamento acerca da oferta feita à autora, já que não modifica a
propaganda enganosa comprovada.
Em primeiro lugar, necessário mencionar que os tribunais não precisam usar
os fundamentos e artigos legais citados pelas partes para decidir. Basta a observância do
princípio da adstrição, ou seja, a atuação jurisdicional deve se dar dentro dos limites
postulados.
Em recente julgado que abordou o assunto, manifestou-se o Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem
artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o
enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo da mihi factum,
dabo tibi ius” (REsp 1.537.996, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJe
28/06/2016).
Como leciona Theotonio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel.
Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Ainda no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é
remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar
a questão federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos
legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min.
JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. MARCO AURÉLIO).
De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento,
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
11
141.788-9/CE, Pleno.
Nesse passo, a jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento dos
embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício autorizador da sua
oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI
495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU
28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a
existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento, devem
observar os lindes traçados no artigo 1.022, I a III do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73),
tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer contradições.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021688-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
12

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator